Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados aos IDs: 73454396 a 73454408. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores apresentados pela Contadoria Judicial, pugnando pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de EDIVALDO MORAIS TORRES, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, bem como o requisitório referente aos honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Sindicato ainda informa a renúncia quanto aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA e EDMILSON SANTANA ALVES (ID: 73869830). Por seu turno, o DF, devidamente intimado, quedou-se inerte (ID: 74361469). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (conforme decidido ao ID: 22156701). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados nos IDs: 73454396 a 73454408, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA e EDMILSON SANTANA ALVES, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em favor de EDIVALDO MORAIS TORRES, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em favor de EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA e EDMILSON SANTANA ALVES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 18 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR